Tribunal: TJSP
Processo: 1011864-11.2021.8.26.0510
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento; e o caráter objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento; e o caráter objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.908.738/SP, tema 1122/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em recursos especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.